Tribunal: TJDFT
Processo: 0707051-68.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. REAPRECIAÇÃO DO FEITO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030, II, DO CPC/15. ALTERAÇÃO DO PRIMEIRO JULGAMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. ENTE FEDERATIVO. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE No 1.140.005/RJ (TEMA 1.002). ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR.
1. Nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC/15, “Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (...) II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos”.
2. A existência de sucumbência do Distrito Federal na presente demanda, na qual a parte Autora é representada pela Defensoria Pública do DF, impõe a observância do precedente vinculante recentemente firmado pelo e. STF, no julgamento do Tema no 1.002 da Repercussão Geral, com fixação de tese no sentido de que: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
3. Restabelece-se a verba de sucumbência para condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários sucumbenciais, no valor de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, a ser integralmente destinado ao Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF.
4. Apelação conhecida e provida.